Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-29.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701704-29.2023.8.07.0002 RECORRENTE: ALEXANDRE LUDOVICO VASCONCELOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor quanto aos termos em que especificados o contrato de cartão de crédito consignado. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, apontando deficiência na prestação jurisdicional, pois a turma julgadora não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos capazes de influenciar na solução da demanda; b) artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que os descontos indevidos em sua conta corrente, após a quitação do contrato de mútuo celebrado com o recorrido, são inválidos, e que a suposta demora na reclamação junto à instituição financeira não seria capaz de validar a cobrança. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não viola o artigo 489 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp n. 2.488.291/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Tampouco merece dar seguimento ao apelo especial em relação à indicada ofensa ao artigo 27 do CDC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os documentos carreados nos autos demonstram a higidez da contratação (vide item 1 da ementa do julgado), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de provas, o que vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Apelo pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009